Tribunal: TJMT
Processo: 1003230-84.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003230-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Assistência Judiciária Gratuita, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO), PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie
. Inteligência da Súmula 481/STJ.

O Juiz poderá, conforme o caso, conceder o direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Inteligência do artigo 98, § 6º, da CRFB.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Pajé Transportes EIRELI, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que, nos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1000545-50.2021.8.11.0094, manejada contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de justiça gratuita, no entanto, deferiu, de ofício, o parcelamento das custas e da taxa judiciária, em até 06 (seis) vezes.

A Agravante sustentou, em síntese, que, diante da crise que afetou a economia no Brasil e no mundo, enfrenta dificuldades financeiras, não dispondo de recursos, nem mesmo para se manter no mercado, quanto mais para custear despesas processuais, pelo que se mostra necessário o deferimento da assistência judiciária.

O Agravado deixou de apresentar as suas contrarrazões recursais (id. 122986465).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, a empresa Pajé Transportes EIRELI ergue-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que, nos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1000545-50.2021.8.11.0094, manejada contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de justiça gratuita, no entanto, deferiu, de ofício, o parcelamento das custas e da taxa judiciária, em até 06 (seis) vezes.

Defendeu, em resumo, que, diante da crise que afetou a economia no Brasil e no mundo, enfrenta dificuldades financeiras, não dispondo de recursos, nem mesmo para se manter no mercado, quanto mais para custear despesas processuais, pelo que se mostra necessário o deferimento da assistência judiciária.

Não obstante os argumentos recursais, entendo que o Recurso
não
comporta provimento.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXIV, que:

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

Necessário ponderar, ainda, que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A questão veio expressa também na novel legislação processual civil, que no art. 98 do CPC dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquela pessoa cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que se coaduna com o disposto no ordenamento jurídico brasileiro.

Dessa forma, a pessoa jurídica, para ser amparada pelo benefício, é necessária a concreta comprovação do seu estado de precariedade econômica e a impossibilidade de fazer frente ao pagamento da taxa, sob pena de desvirtuar o instituto da Assistência Judiciária e, inclusive, inviabilizar o acesso à jurisdição por aqueles que, efetivamente, são carente economicamente.

In casu
, dos documentos acostados aos autos, não se extrai a absoluta impossibilidade de a Recorrente promover o recolhimento das despesas processuais, ainda que de maneira parcelada, nada obstante a argumentação de que enfrenta dificuldades financeiras.

Nesse contexto, voltando os olhos ao artigo 98 do CPC, extrai-se que essa
norma também permite a modulação da gratuidade da justiça, na qual o juiz pode limitar o benefício a certos atos (§ 5º) ou, oferecendo, ao invés da gratuidade, o parcelamento das despesas processuais (§ 6º), no claro intuito de prevenir a concessão indiscriminada da benesse. A saber:

Art. 98. (...)

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Assim, embora a Recorrente não preencha, a princípio, os requisitos necessários para gozar, integralmente, da Assistência Judiciária, pode ser auxiliado por facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE PARA TODOS AS CUSTAS E ATOS PROCESSUAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Novo Código Processo Civil (CPC/2015) atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao implantar uma nova sistemática em relação ao benefício da gratuidade da justiça, ampliando o leque de possibilidades sobre o modo em que será concedida/efetivada esta benesse, admitindo-se, agora, dentre outras modalidades o parcelamento do valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, à semelhança desse caso, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas processuais. (TJ/MT, RAI n
o
148946/2016, Primeira Câmara Cível, relator Des. João Ferreira Filho, data de julgamento 04/04/2017).

Dessa forma, em razão de a Agravante não se enquadrar, exatamente, no perfil de quem, efetivamente, necessita da concessão integral da justiça gratuita, para a isenção total das custas e despesas do processo, o parcelamento é a medida que melhor se adapta ao caso, o que aliás, foi deferido pela instância
a quo
.

Forte nessas razões e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022